Tribunal: TJDFT
Processo: 0743958-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDO. NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO DE BENS. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO OU DE PERECIMENTO DA COISA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, contra decisão proferida nos autos da ação de cobrança. 1.1. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência visando o arresto de bens do devedor para garantir o pagamento de dívida decorrente do inadimplemento de contrato de compra e venda de veículo. 1.2. Em seu recurso, o autor pede a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar o arresto de valores via SISBAJUD e o bloqueio de veículos do agravado pelo RENAJUD a fim de garantir o pagamento de dívida decorrente do inadimplemento de contrato de compra e venda de veículo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada com a confirmação da medida.
2. O art. 301 do CPC preceitua que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. 2.1. Ocorre que, conforme exige a legislação processual, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a probabilidade do direito alegado, assim como a comprovação do perigo de dano grave ou de difícil reparação, implicando risco ao resultado útil do processo (art. 300, art. 995, parágrafo único, do CPC), situação inexistente na hipótese retratada pela parte agravante. 2.2. Ainda que fundamentado na alegação da probabilidade do direito afirmado na inicial, relativo ao inadimplemento do devedor agravado quanto ao pagamento das parcelas previstas no instrumento particular de compra e venda de veículo, o agravante não logrou demonstrar eventual perigo de dano grave ou de difícil reparação. Ao demais, e como esclarecido pelo próprio agravante, "a primeira parcela inadimplida data de 18/06/2020, há mais de 3 anos, portanto", o que afasta qualquer caráter de urgência.3. Precedente desta Corte: “(...) 1.1. Por se tratar de tutela provisória de natureza cautelar, o sequestro de bens somente é cabível quando estiver configurado o risco ao resultado útil do processo ou de perecimento da coisa. 2. Observado que, a despeito de estar configurado o inadimplemento quanto ao cumprimento da obrigação pactuada no contrato de compra e venda celebrado, não se encontra evidenciado o risco ao resultado útil do processo e, tampouco, de perecimento da coisa, tem-se por correto o indeferimento da medida pleiteada. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (07164252620228070000, Relator: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, DJE: 25/8/2022.).
4. Agravo de instrumento improvido.